Tribunal: TJPA
Processo: 0853875-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853875-49.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: ZAIR DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de consumo de água acima da média histórica registrada em nome da consumidora ZAIR DA SILVA MARTINS, no período de abril/2022 a junho/2023, e condenou a concessionária ao refaturamento das contas com base na média de 17m3, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de água muito superior à média histórica da usuária, sem prova idônea do motivo do aumento; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por corte indevido no fornecimento, apta a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova, por prova técnica idônea, que o aumento de consumo decorre de fato imputável à consumidora, sendo o relatório de inspeção desacompanhado de assinatura técnica ou elementos de prova suficientes.

A média de consumo da usuária, anteriormente registrada entre 17m3 e 30m3, foi abruptamente elevada para mais de 60m3 mensais, com faturas chegando a R$ 1.653,76, sem justificativa razoável.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando o nexo entre o defeito na prestação do serviço e o dano, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990.

A ausência de impugnação específica pela apelante ao valor médio de consumo fixado na sentença corrobora a manutenção da média de 17m3 como critério de refaturamento.

A interrupção do serviço essencial, sem comprovação de débito legítimo, atinge a dignidade da pessoa humana e configura falha grave na prestação do serviço público, em especial quando a usuária é idosa e hipossuficiente.

O dano moral, nas hipóteses de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

O valor fixado de R$ 8.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de água deve refaturar as contas quando não comprova, por prova técnica idônea, a origem do aumento abrupto de consumo.

A suspensão indevida de fornecimento de água em razão de cobrança abusiva caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral por corte indevido de serviço essencial é presumido e independe de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a situação da vítima e o caráter pedagógico da medida, sendo razoável o valor de R$ 8.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, ApCiv nº 0824047-71.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.

TJPA, ApCiv nº 0903466-14.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

TJPA, ApCiv nº 0014654-77.1999.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 31.03.2014.

TJSP, ApCiv nº 1003286-63.2022.8.26.0562, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2022.

TJSP, ApCiv nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2021.

TJRJ, ApCiv nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de cobrança indevida e falha na prestação de serviço c/c revisional de faturas e indenização por danos morais, movida por ZAIR DA SILVA MARTINS.

Narra a Petição Inicial eu a autora é consumidora dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida, mediante matrícula n. 2278057, mantendo o pagamento regular das faturas que eram encaminhadas a sua residência. Contudo, a requerente foi surpreendida com um aumento injustificado de consumo, pois a partir do mês de abril de 2022, a requerida passou a promover a cobrança de 100 m3 de água mensais, bem acima da média que vinha sendo cobrado que era de 17m3.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da autora para reconhecer a abusividade na cobrança por parte da requerida, e, por consequente, CONDENO-A a:

a) Promover o refaturamento das contas de consumo da autora desde abril/2022 a junho/2023, devendo todas a serem realizadas com base na média histórica de consumo, qual seja, de 17 m3.

b) condenar a requerida a título de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, ou seja, a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Face disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a requerida, ao pagamento das custas e os honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 25431188), a apelante alega que houve aumento injustificado do consumo faturado, com cobrança superior à média histórica, resultando em corte indevido no fornecimento de água e violação de direitos do consumidor. Aduz que o dano moral restou demonstrado e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id25431194 - Pág. 1).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, devidamente preparado, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Razões recursais

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da cobrança de consumo de água promovida pela concessionária COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, em desfavor da consumidora ZAIR DA SILVA MARTINS, entre os meses de abril de 2022 e junho de 2023, bem como à responsabilidade civil pela interrupção do serviço essencial de fornecimento de água e a eventual configuração de dano moral indenizável.

Em análise aos autos, restou incontroverso que a consumidora vinha, há meses, sendo cobrada por volumes de consumo significativamente superior à média histórica do consumo do imóvel. As faturas apresentadas nos autos evidenciam aumento súbito de consumo para patamar superior a 60 m3 mensais, quando a média habitual, em meses anteriores, não ultrapassava 30 m3.

Em sede de Contestação a concessionária alegou que foi realizado inspeção no imóvel e que detectou “possível vazamento oculto”, porém, tal conclusão não tem eficácia probatória, eis que o documento (id 25431168 - Pág. 1) que registra a inspeção sequer foi assinado pela usuária ou por técnico responsável, tampouco indica de forma inequívoca que o consumo elevado decorre de falha nas instalações internas da residência.

Importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) é aplicável à espécie, na forma dos arts. 2º e 3º, impondo à concessionária a responsabilidade objetiva pelos danos causados (art. 14), sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A concessionária de serviço de água responde por cobranças indevidas quando não comprova, por prova técnica idônea, que o aumento abrupto de consumo decorreu de fato imputável ao consumidor.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte do fornecimento de água configura dano moral indenizável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0903466-14.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

In casu
, os documentos acostados demonstram a abusividade das cobranças desde o mês de abril de 2022 a junho de 2023, em que as faturas demonstram cobranças totalmente discrepantes do consumo médio da autora (id 25431147), chegando ao exorbitante valor de R$ 1.653,76 (id 25431147 - Pág. 6), sem motivo razoável.

Situação que enseja a nulidade da cobrança e a revisão das contas a partir do mês em que a requerida começou a cobrar pelo serviço mais do que o efetivamente devido, conforme determinado na sentença recorrida, em que foi determinada a revisão dos meses de abril/2022 a junho/2023, com base na média histórica de consumo, qual seja, de 17 m3.

Lembrando que não houve impugnação específica nem demonstração, por parte da apelante, sobre o valor do consumo em m3, realmente, utilizado pela autora. Nesse sentido, deve ser mantido o valor médio determinado pelo juiz sentenciante de 17m3 como parâmetro da média para o cálculo das parcelas reclamadas.

Acerca do dano moral, além das cobranças indevida a concessionária apelante suspendeu o fornecimento de água da residência da apelada, senhora idosa, cujos autos afirma auferir apenas um salário mínimo mensal (id 25431151 - Pág. 1). Situação que resta caracterizada a falha na prestação do serviço, e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, dúvida não há de que a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de água causam transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Ademais, o dano moral, nos presentes casos, o dano se dá modalidade 'in re ipsa', reconhecido majoritariamente pela jurisprudência dos nossos Tribunais. A adequada reparação, em montante compatível com os fatos, passa pela sua gravidade, pela situação pessoal da demandante, pela capacidade financeira do Requerido e pelos prejuízos advindos do ilícito. Nessse sentido, o valor fixado em primeiro grau não enseja reparos

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Corte e demais Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL 'IN RE IPSA' PRESUNÇÃO. 1 Com a suspensão ilegal do fornecimento de água pela Concessionária de Serviço Público, o dano moral sofrido pelo consumidor, em razão da ofensa ao seu bom nome e à sua boa fama, resta presumido. É o dano moral 'in re ipsa' reconhecido majoritariamente pela jurisprudência dos nossos Tribunais. 2 A adequada reparação, em montante compatível com os fatos, passa pela sua gravidade, pela situação pessoal da demandante, pela capacidade financeira do Requerido e pelos prejuízos advindos do ilícito. O valor fixado em primeiro grau não enseja reparos. Recurso conhecido, porém, improvido. (TJ-PA - AC: 00146547719998140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/04/2014).

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Faturas com valores incomuns e exorbitantes. Não comprovação da apuração regular e efetiva do consumo nos moldes registrados. Ônus da prova não superado pela concessionária. Dicção do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença que declarou a inexistência do débito na forma como foi calculado, facultando-se à concessionária a sua cobrança pela média de consumo. Admissibilidade. Ameaça de corte do serviço, sem causa legítima, que foi obstada somente por ordem judicial. Constrangimento gerado ao consumidor que autoriza a compensação pretendida a título de indenização por dano moral, ora definida em R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso adesivo do autor, provido. Recurso da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10032866320228260562 SP 1003286-63.2022.8.26.0562, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 01/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022).

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des (a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

3.0 Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme prescreve o artigo 85, § 11, do CPC, eis que a sentença recorrida os fixou no patamar máximo do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026